Tribunal: TJSP
Processo: 1002750-69.2020.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BEM IMÓVEL. Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação fixada por lei. Pretensão do Fisco de consideração do valor venal de referência do imóvel, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual n. 55.002/09. Alteração de base de cálculo e subsequente majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de lei.

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. BEM IMÓVEL. Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação fixada por lei. Pretensão do Fisco de consideração do valor venal de referência do imóvel, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual n. 55.002/09. Alteração de base de cálculo e subsequente majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de lei. Ofensa ao princípio da legalidade (art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97, II, § 1o, do Código Tributário Nacional). Admissibilidade do valor venal utilizado para cobrança de IPTU, como pretendido pela parte impetrante. Sentença concessiva confirmada.
Remessa necessária não provida.